Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-94.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória c. c. Anulatória de Débito Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM lavrado em desfavor de contribuinte, pelo não pagamento de ICMS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento parcial do apelo - Prova pericial realizada nos autos que concluiu que, no cálculo do valor devido de ICMS, não foram consideradas as operações de entrada de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória c. c. Anulatória de Débito Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM lavrado em desfavor de contribuinte, pelo não pagamento de ICMS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento parcial do apelo - Prova pericial realizada nos autos que concluiu que, no cálculo do valor devido de ICMS, não foram consideradas as operações de entrada de mercadoria, resultando em sensível diferença a maior no valor a ser recolhido pela contribuinte – Laudo elaborado por perito imparcial, que deve prevalecer - Precedentes dessa Corte de Justiça – Sentença reformada para acolher o pedido subsidiário da autora - Recurso provido em parte.